Tribunal: STF
Processo: Rcl 64296
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Fundação Casa-SP – Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, contra Acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1001713-71.2022.5.02.0056), que teria desrespeitado o decidido na ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 16/4/2020, DJe de 1º/7/2020; e no Tema 1.143-RG, RE 1.288.440, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. 3/7/2023, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda envolvendo verbas trabalhistas de empregado público previstas no Plano de Cargos e Salários da instituição.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Evidencia-se, assim, que a temática afeta a diferenças salariais sobre a aplicação do Plano de Cargos e Salários do empregado público da reclamante atende o determinado no Tema 1143. 



    Porém, de outro borde, a base de cálculo do vale transporte deixa de observar o referido Tema 1143, na medida em que o Colegiado entende pela manutenção da sentença ‘a quo’ (fls. 403), olvidando-se que, em se tratando de questão definida no exercício de controle concentrado de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, especificamente na ADI nº 3.395/DF, a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho deve ser declarada de ofício, inclusive por questão de disciplina judiciária, posto que é dever de todos os órgãos do Poder Judiciário aplicar as teses com efeito vinculante firmadas pelo Plenário do STF, sob pena de formação de coisa julgada inconstitucional (Tema 360 da Repercussão Geral). 



    [...]



    Assim, este é o objeto da presente Reclamação Constitucional, a saber, hipotético desconto a maior do vale transporte, em nítida violação ao disposto no Tema 1143, posto ser o vínculo contratual de natureza jurídico-administrativa, uma vez que o reclamado se submeteu a certame público para contratação. 



    [...]



    Em 15.4.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inciso I do artigo 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado: 



    [...]



    Como reiterado no julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, sendo de direito administrativo o vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração, não há matéria questionada posta à competência da Justiça trabalhista. 



    [...]



    Tem-se, assim, que, no caso em questão, o servidor público tem uma relação jurídico-administrativa e o caso versa sobre a aplicabilidade de norma interna (REGULAMENTO INTERNO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO CASA – Portaria Normativa 337/2020), portanto compete a JUSTIÇA COMUM o julgamento.”



    Ao final, requer, no mérito, “seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, para cassar a sentença proferida nos autos da Reclamação Trabalhista PROCESSO 1001713-71.2022.5.02.0056 que se encontra atualmente na 1ª. TURMA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DE SÃO PAULO – TRT-2 para declarar a Justiça Comum como competente para apreciação do feito, com fundamento na decisão proferida na ADI 3.395/DF e TEMA 1143 STF”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    O paradigma de controle é o decidido por esta SUPREMA CORTE na ADI 3.395, no qual, em sede de medida liminar, fixou-se o entendimento de que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta nos seguintes termos: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3.395, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020, DJe de 1º/7/2020)



    Conclusão análoga foi adotada pela CORTE no julgamento do Tema 1.143-RG (RE 1.288.440, Rel. Min. ROBERTO BARROSO), conforme se extrai da tese fixada: “1. A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento”. Por oportuno registro que a ata do referido julgado foi publicada em 12/07/2023.



    No caso, assiste razão à parte reclamante.



    A Justiça Laboral afastou, por decisão proferida em 21/07/2023, a preliminar de incompetência absoluta sob os seguintes fundamentos (Doc. 8, fls. 2-3):



    “1. Incompetência material da Justiça do Trabalho 



    Alega a Reclamada que a Justiça do Trabalho não é competente para analisar relações jurídico-administrativas firmadas entre o Reclamante e a Administração Pública, com base na ADI 3.395 - MC/DF, in verbis: 



    [...]



    Pois bem, em que pese o contido na ADI acima transcrita, para os casos em que se discute as progressões salariais por antiguidade e por merecimento com base nos Planos de Cargos e Salários da Reclamada, o C. TST adota em seus julgados o previsto no art. 461, §§ 2ª e 3º, da CLT. Portanto, não se observa a natureza jurídica administrativa das parcelas pretendidas. 



    Denota-se, assim, o entendimento daquela Corte no sentido de que o Plano de Cargos e Salários, adotado pela Reclamada, possui natureza jurídica trabalhista e não jurídica administrativa. 



    Desse modo, não há que se falar na incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, razão pela qual rejeito a preliminar arguida. 



    Ademais, razão não assiste à Reclamada ao alegar que esta Especializada não tem competência material para julgar a presente demanda, pois não se discute acerca da legalidade da jornada 2 x 2 para o servidor público. O objeto da ação consiste no pedido de diferenças salariais e reflexos em razão do pedido de progressão por antiguidade.



    Rejeito a preliminar. ”



    O TRT-2, por outro lado, reconheceu a incompetência material para apreciar o pedido de progressão por antiguidade, nos seguintes termos:



    DA INCOMPETÊNCIA MATERIAL. 



    A questão da incompetência absoluta é matéria de ordem pública, passível de declaração de nulidade, devendo ser conhecida e declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição conforme disposto no §1º do art. 64 do CPC, não havendo que se falar em preclusão ou consolidação da matéria. 



    Destaca-se que o E. Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n. 1.288.440 (Tema 1.143 de Repercussão Geral) decidiu que é de competência da Justiça Comum o processamento e julgamento das demandas ajuizadas por servidor celetista, nas quais se pleiteia parcela de natureza administrativa, como se verifica pelo trecho a seguir transcrito: 



    [...]



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos daquela decisão para determinar que, mantida a competência desta Justiça do Trabalho para os processos nos quais tenham sido proferidas sentenças de mérito até a data de publicação da ata de julgamento (03/07/2023). 



    Na hipótese dos autos, o autor postula diferenças salariais, com base na progressão funcional por antiguidade, consoante previsão no PCCS, além de questionar a base de cálculo do vale-transporte descontado pela reclamada. 



    A sentença de mérito entendeu pela competência dessa Justiça Especializada por considerar que a presente ação não trata de parcela de natureza administrativa, mas trabalhista, conforme se extrai das razões a seguir (ID. 5157a1c): 



    [...]



    Não obstante, no que se refere ao pedido fundado no Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Fundação CASA/SP, entendo que constitui parcela de cunho administrativo. Nesta toada, tendo-se em vista que a sentença de mérito foi proferida em 21/07/2023, aplica-se ao feito a tese fixada pelo C. Supremo Tribunal Federal, dotada de caráter vinculante, relativo à incompetência da Justiça do Trabalho para tratar do tema, especificamente, no tocante à progressão por antiguidade baseada no PCCR. 



    Por tais motivos, declara-se a incompetência material da Justiça do Trabalho para apreciar o pedido de progressão por antiguidade fundado no Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Fundação CASA/SP, anulando-se a sentença proferida quanto a essa matéria, e determinando a remessa dos autos à Justiça Comum, em primeiro grau, para prosseguir na forma que entender de direito, nos termos do artigo 64, § 3º, do CPC.”. 



    Não obstante, analisou o pedido referente ao pagamento de diferenças de valores descontados a título de vale-transporte, a despeito da alegação da Reclamante no sentido de que “a gratificação em regime especial (GRET) integra o salário base para todos os fins”. Ao final, concluiu:



    “O vale-transporte é um benefício assegurado ao trabalhador pela Lei nº 7.418/85, com alteração dada pela Lei 7.619/87 e regulamentada pelo Decreto nº 95.247/87, que expressamente dispõe: 



    ‘Decreto nº 95.247/87 



    Art. 9° O Vale-Transporte será custeado: 



    I - pelo beneficiário, na parcela equivalente a 6% (seis por cento) de seu salário básico ou vencimento, excluídos quaisquer adicionais ou vantagens;’ - grifos e destaques acrescidos. 



    Inconteste, portanto, que a base de cálculo da parcela de custeio devida pelo empregado é o salário básico, assim entendido como o salário fixo excluídas as demais parcelas salariais que possam compor a remuneração, tais como, gratificações, adicionais e outras vantagens.



     Na hipótese, resta incontroverso que a reclamada promovia o desconto da participação do empregado sobre o salário básico acrescido da gratificação por representação especial (GRET). 



    Conforme esclarecido pela própria recorrente, em suas razões recursais (ID. 3c87d64), a GRET se trata de uma parcela remuneratória variável, condicionada ao preenchimento de certos requisitos para que sua percepção fosse garantida pelo empregado. 



    Não se revela, portanto, em parcela incorporada ao salário básico e, à vista disso, incabível a sua integração à base de cálculo para fins de desconto do vale-transporte. 



    Nesse contexto, irretocável a sentença vergastada que condenou a reclamada ao pagamento das diferenças de valores que foram descontados, excedentes ao salário básico do autor, para fins de participação do empregado no custeio do benefício de vale-transporte.



    Mantenho”. 



    Como se observa nos autos, em que pese o TRT-2 tenha reconhecido a incompetência material da Justiça do Trabalho para apreciar o pedido fundado no Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Fundação CASA/SP, por entender que constitui matéria de cunho administrativo, manteve a Sentença no que se refere ao vale-transporte instituído pela Lei nº 7.418/85, com alteração dada pela Lei 7.619/87 e regulamentada pelo Decreto 95.247/87.



    Isso demonstra que permanece controvérsia fundada no vínculo jurídico administrativo definido entre as partes, tornando irrelevante, para fins de definição da competência jurisdicional, o fato de a lei que autorizou a instituição da Fundação (Lei 185/1973 do Estado de São Paulo) determinar a aplicação do regime celetista aos quadros de empregos públicos criados, cujas regras não se discutem neste processo. Tal circunstância jurídica é suficientemente apta a atrair a competência da Justiça Comum para analisar todos os pedidos apresentados pela parte beneficiária do Processo 1001713-71.2022.5.02.0056 (ARE 1319512, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 30/04/2021).



    Nesse mesmo sentido, menciono as seguintes decisões monocráticas, envolvendo casos análogos: CC 8.216, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 10/06/2022; Rcl 52.320, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 24/03/2022; e Rcl 52.086, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 22/03/2022. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar os demais atos decisórios proferidos pela Justiça do Trabalho no Processo 1001713-71.2022.5.02.0056 e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 07 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente